Tribunal: STF
Processo: RE 71755
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. NÃO INCIDENCIA
ATÉ O ADVENTO DO D1. 401/68. DIVERGENCIA SUPERADA. CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALINEAS A E D. DIVERGENCIA
NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.